Tribunal: TJDFT
Processo: 0702905-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECORRENTE DE CONTRATO DE CONSÓRCIO AUTOMOBILÍSTICO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.
1. A configuração de determinado documento como cédula de crédito bancário exige a presença dos requisitos previstos no art. 29 da Lei 10.931/2004.
2. Oriunda a dívida de contrato de alienação fiduciária decorrente de contrato de consórcio, instrumento escrito que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
3. Agravo de instrumento provido.